Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora de imóvel em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que se trata de bem de família. O agravante sustenta que não foram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade e que caberia ao executado a comprovação de que o imóvel é o único de sua titularidade e utilizado como residência familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel penhorado é impenhorável por se tratar de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 832 do Código de Processo Civil estabelece que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis.
4. A Lei n. 8.009/90, em seu artigo 1o, dispõe que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer dívida contraída pelos seus proprietários, desde que nele residam e não possuam outro bem da mesma natureza.
5. Para comprovar a impenhorabilidade do bem, o executado deve demonstrar que o imóvel penhorado é utilizado para sua moradia e que não possui outro imóvel (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021).
6. No caso, a parte agravada apresentou provas suficientes, incluindo declaração de imposto de renda e fotografias do imóvel, demonstrando que o imóvel penhorado é seu único bem e é efetivamente utilizado como residência familiar.
7. Assim, reconhecida a proteção legal conferida ao bem de família, mantém-se a decisão que desconstituiu a penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
1. O imóvel utilizado como residência familiar é impenhorável, salvo as exceções legais, nos termos da Lei n. 8.009/90.
2. Cabe ao devedor a comprovação da impenhorabilidade do bem, demonstrando sua destinação residencial e a inexistência de outro imóvel de sua propriedade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 832; Lei no 8.009/90, art. 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021.